Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
processual civil. recurso inominado. ação de cobrança. revelia. comprovação dos fatos constitutivos do direito vindicado. ausência de evidência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança em que o autor narra que vendeu à requerida imóvel pelo valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a ser pago mediante R$ 10.000,00 (dez mil reais) de material de construção, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vista, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por meio do veículo de MARCA: FIAT GRAND SIENA, ANO: 2016, COR: BRANCA, PLACA: PAR8193, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pagos em 20 parcelas fixas e mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais) a iniciar do dia 20/01/2023. Afirma que a ré não pagou todas as 20 parcelas, de modo que está inadimplente em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), quantia pedida a título de condenação pelo requerente.
2. A sentença declarou a revelia da ré e julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a inadimplência da ré e sua obrigação de pagar a quantia pretendida.
III. Razões de decidir
4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
5. Cumpre esclarecer que a parte ré, apesar de ter comparecido à audiência de conciliação (ata ID Num. 65359759 - Pág. 1), deixou de apresentar contestação no prazo fixado (ID Num. 65359761 - Pág. 1), tendo a sentença decretado a sua revelia. Assim, de forma correta, operou-se o efeito material daquele instituto, conforme o art. 344 do CPC, consistindo na presunção de veracidade das alegações dos fatos alegados pela parte autora. Trata-se de presunção relativa, a qual pode ser infirmada quando outros elementos acostados aos autos demonstrem contrariedade às alegações autorais.
6. Entretanto, se o autor se desincumbiu de seu ônus (art. 373, I do CPC) de comprovar, ainda que minimamente, suas alegações, quando juntou o contrato de cessão de direitos (ID Num. 65358198 - Pág. 1), a ré, por seu turno não cumpriu sua obrigação de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, II do CPC), uma vez que além de não observar o prazo claramente apontado na audiência preliminar para apresentar sua contestação, tampouco trouxe evidências em sentido contrário ao que o autor intenta. Portanto, é de se prestigiar a sentença, ante a revelia e à comprovação dos fatos pelo autor.
IV. Dispositivo
7. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.